Tribunal: STF
Processo: ADI 6883
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS EM SANTA CATARINA. LEIS ESTADUAIS. SUFICIÊNCIA DOS ESTUDOS PRÉVIOS DE VIABILIDADE REALIZADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PROPORCIONALIDADE, MOTIVAÇÃO E SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À NORMA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.